Tribunal: TJDFT
Processo: 0733336-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
D E C I S Ã O Visto, etc. A parte impetrante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita para, no caso, não arcar com as custas processuais, uma vez que o rito processual escolhido ( mandado de segurança) não comporta condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Ocorre que a disciplina da matéria, constante nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil/2015, estabelece os requisitos para a concessão do referido benefício. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, in verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. No caso em apreço, constata-se que a parte impetrante firmou declaração no sentido de não possuir condições de pagar as custas processuais. Uma vez instada a comprovar documentalmente a hipossuficiência alegada, coligiu aos autos planilhas mensais com seus gastos que reputam a monta de valor aproximado de R$10.000,00 e assevera que não mais aufere renda, por ter sido demitida do serviço público. Não obstante, não se denota a alegada miserabilidade. A impetrante reside em bairro nobre de Brasília (Lago Sul) e, mensalmente, despende, consoante indicado nas planilhas apresentadas, valores com piscineiro, jardineiro e outros gastos eletivos que ultrapassam o conceito de hipossuficiência. Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que a impetrante possui condições adequadas para arcar com as custas processuais, que, no Distrito Federal, são módicas. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Emende-se a inicial para coligir as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora